Tribunal: TJMT
Processo: 1018315-47.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018315-47.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ZULMAR DUARTE DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 031.118.359-01 (ADVOGADO), AFG BRASIL S/A - CNPJ: 03.209.087/0005-23 (EMBARGADO), FERTILIZANTES SANTA CATARINA LTDA - CNPJ: 85.319.317/0001-48 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), VERONICA KATIA DE OLIVEIRA - CPF: 049.557.691-36 (ADVOGADO), ARTHUR FREITAS DE SOUSA - CPF: 068.513.149-16 (ADVOGADO), ANDRE JULIANO TRUPPEL - CPF: 032.005.819-05 (ADVOGADO), CYNTHIA BURICH - CPF: 059.633.909-74 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA - CPF: 091.581.739-00 (ADVOGADO), JAILSON FERNANDES - CPF: 767.840.539-15 (ADVOGADO), JOAO EDUARDO DE NADAL - CPF: 008.931.639-88 (ADVOGADO), RICARDO FRETTA FLORES - CPF: 072.333.729-26 (ADVOGADO), ROBERTHA CONSTANTINO DA SILVEIRA - CPF: 103.424.099-48 (ADVOGADO), GABRIELA TREVISAN FERNANDES - CPF: 034.493.621-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE REJEITA ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA NOS AUTOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECONHECIMENTO, PELO ACÓRDÃO EMBARGADO, DE QUE O PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DA EMPRESA RECUPERANDO ESTÁ LOCALIZADO NESTA CAPITAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ARGUMENTO DE QUE O PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DA EMPRESA ESTÁ LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ASSIS/SP – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. O Juízo do foro onde localizado o principal estabelecimento comercial da empresa, ainda que sediada em outro município, é competente para conhecer e processar a Recuperação Judicial da empresa com vistas ao seu soerguimento. 2. O eg. STJ já consolidou entendimento de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos
” (REsp 1145636/SC), e de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp 440.106/RJ).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por

FERTILIZANTES SANTA CATARINA LTDA. contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1018315-47.2021.8.11.0000, por ela interposto, mantendo, assim, intocada a r.
decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada de Falência, Recuperação Judicial e Cartas Precatórias da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
” (Proc. nº 1048110-09.2020.8.11.0041), formulado em face de seus credores, entre eles a embargante, por AFG BRASIL S.A., rejeitou a arguição de incompetência apresentada pela agravante/embargante por entender, de um lado, que compete à AGC decidir sobre as objeções feitas pelos credores ao Plano de Recuperação Judicial, e não ao Juízo recuperacional, e, lado outro, por admitir que a questão da competência está acobertada pelo manto da preclusão “
pro judicato
” (cf. Id. nº 64605558 dos autos de origem e Id. nº 136130681 dos presentes autos recursais).

A embargante insiste em que, “
como sempre colocado, o foro cometente para processar a recuperação judicial da embargada é o foro da Comarca de Assis do Estado de São Paulo
”, porque naquele município fica localizado “
seu complexo industrial para armazenagem, comercialização etc., bem como os espaços destinados aos membros que capitaneiam sua gestão (estrutura administrativa e gerencial)
”, e aduz que “
o acórdão embargado convergiu no entendimento de que a recuperação judicial deve ser proposta no foro da Comarca onde esteja localizado o principal estabelecimento da recuperanda
”, mas “
se omitiu de examinar o argumento de que o principal estabelecimento da embargada está localizado no Município de Assis do Estado de São Paulo
” (sic – cf. Id. nº 137603151 - Pág. 3/4).

Pontua que, “
embora o acórdão tenha exarado o entendimento de que a filial de Cuiabá concentra grande volume dos negócios da embargada, nada manifestou acerca das atividades desenvolvida no Município de Assis do Estado de São Paulo
”, e argumenta que “
o fato de a embargada possuir muitos negócios no Município de Cuiabá não exclui o fato de que o seu estabelecimento comercial está localizado no Município de Assis
”
(sic – cf. Id. nº 137603151 - Pág. 4/5).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios “
a fim de serem enfrentados os temas acima alinhados, a fim de que seja reformado o acórdão embargado para que seja reconhecida a incompetência absoluta do foro da Comarca de Cuiabá do Estado de Mato Grosso, com a consequente remessa dos autos ao foro da Comarca de Assis do Estado de São Paulo
” (sic – cf. Id. nº 137603151 - Pág. 5).

Nas contrarrazões, a recuperanda/embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 138635154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O v. acórdão embargado negou provimento ao Agravo de Instrumento sob os seguintes fundamentos:

“O art. 3º da lei n. 11.101/2005 estabelece que a competência para processar e julgar pedidos de recuperação judicial é do Juízo do local do principal estabelecimento da empresa;
o local do principal estabelecimento, no enfoque da RJ, é aquele onde são tomadas e de onde partem as decisões empresariais mais cruciais para o negócio
, e não necessariamente a sede empresarial indicada no registro público. (...)

Este posicionamento é realmente o mais adequado, porquanto prioriza, para fins de competência, o Foro no qual se dá a movimentação empresarial mais intensa e decisiva sobretudo em termos de decisões cruciais, ou, em circunlóquio mais simples, permite que o processamento da recuperação judicial ocorra perante Juízo onde a atividade empresarial se desenvolve de maneira mais intensa em termos de planejamento e operacionalidade das ações econômicas em detrimento do centro estatutário ou administrativo da empresa.

Assim,
a arguição de incompetência deve ser repelida, porquanto a empresa/agravada, com filial em Cuiabá/MT (Rua Barão de Melgaço nº 2.754, sala 1.006, 10º andar, Edifício Work Tower, Bairro Porto), atua desde o ano de 2002 na comercialização de grãos em solo mato-grossense e região adjacente, e, conforme consta da decisão agravada, “
adquiriu ao longo dos anos sólida e relevante posição no ambiente nacional, oriunda do firme compromisso e da parceira estabelecida com os produtores de grãos das regiões agrícolas mais promissoras do país
”, conectando o mercado “
desde a saída das fazendas produtoras, realizando seu respectivo transporte, armazenagem e controle de qualidade até chegar na venda à indústria
”, de modo que não há razão para que se faça qualquer alteração de imediato, já que o pleito recuperacional pode ser processado na comarca da filial onde haja maior quantidade de negócios. (...)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso” (
grifei
e
destaquei
).

Como se vê, o v. acórdão embargado admitiu expressamente que o principal estabelecimento da recuperanda está localizado nesta Capital mato-grossense, e não em outra localidade, como, e.g., no município de Assis/SP, ou seja, repeliu a assertiva da credora/agravante de que “
o principal estabelecimento da embargada está localizado no Município de Assis do Estado de São Paulo
”, agora repetido nas razões dos declaratórios.

O que se vê dessas razões, na realidade, é o claro inconformismo com o quadro decisório estabelecido em Primeiro Grau e mantido pelo v. acórdão embargado no tocante à competência do Juízo da Comarca de Cuiabá/MT para processar a Recuperação Judicial da embargada.

Infelizmente, parece necessário relembrar que o eg. STJ já consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
”

(EDcl no REsp 440.106/RJ)
, pois é precisamente esse o propósito da interposição recursal, que pretende forçar esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado a reanalisar e revisitar completamente a matéria, na vã esperança de que, fazendo-o, chegue a conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “
error in procedendo
”, reverta o quadro em sede de embargos declaratórios, acolhendo a arguição de incompetência já rejeitada em outros julgamentos, como, e.g., no RAI nº 1025484-22.2020.8.11.0000.

Sucede, porém, que a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. IPTU. LOTEAMENTO. ZONA URBANA. LEI MUNICIPAL. ART. 32, §§ 1º E 2°, DO CTN. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. ERRO DE PREMISSA. AFASTAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso” (STJ – 1ª Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1256880/SP – Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – j. 19/10/2021, DJe 21/10/2021).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida” (STJ – 2ª Turma – EDcl no AgInt no REsp 1937541/PE – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 29/11/2021, DJe 02/12/2021).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos” (STJ – 3ª Turma – EDcl no REsp 1955890/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

“
EMENTA:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA. FORTUITO EXTERNO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.

1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar vício porventura existente no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Embargos de declaração rejeitados” (STJ – 4ª Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1016802/RJ – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

No mesmo sentido, recentíssimos precedentes das colendas 1ª e 2ª Seções da Corte Cidadã:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Consoante o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro material, não se revelando meio idôneo para fazer prevalecer o entendimento do embargante quanto à matéria já decidida. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida" (EDcl no AgRg no AREsp 859.232/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 31/5/2016). 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ – 1ª Seção – EDcl no AgInt no MS 27.433/DF – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 30/11/2021, DJe 03/12/2021 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - REDISCUSSÃO DO JULGADO - AUSÊNCIA DE CONFLITO. 1. Os embargos de declaração, a teor das disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, são inviáveis quando inexiste obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 1.1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. Recurso dotado de caráter manifestamente infringente. Inexistência de demonstração dos vícios apontados, objetivando à rediscussão da matéria, já repetidamente decida” (STJ – 2ª Seção – EDcl no AgInt no CC 170.634/RJ – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 30/11/2021, DJe 02/12/2021).

Pelo exposto,
rejeito
dos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022